Tribunal: TJDFT
Processo: 0018351-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. A cobrança de quantia indicada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor.
4. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional.
5. Recurso conhecido e provido.